Tribunal: TJMT
Processo: 1006454-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006454-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), JORGE DE SOUZA - CPF: 331.055.299-34 (AGRAVADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI - CPF: 894.974.901-78 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE FATIMA DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 932.695.871-04 (AGRAVADO), BENEDITO DE SOUZA - CPF: 486.624.021-00 (AGRAVADO), JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 058.475.438-83 (AGRAVADO), SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 325.722.049-91 (AGRAVADO), HELENA ALVES SILVEIRA - CPF: 801.767.719-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JORGE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – EXECUTADO NÃO RECORREU NO MOMENTO OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontra-se preclusa a matéria, tendo em vista a ausência de interposição de recurso apropriado, no momento oportuno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021